Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-85.2023.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000173-85.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 962.415.351-53 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000173-85.2023.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marli Pereira da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ 183,72 – datado em 30/03/2022. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e sustenta que o débito questionado é posterior ao desligamento da UC, se tratando de cobrança indevida.

2. A concessionária Reclamada sustenta que o débito é oriundo do consumo na UC n°., 492229, localizada na Rua das Sapucaias, 1385, Jd das Violetas em Sinop/MT, bem como a própria autora na ação judicial n. 1012335-79.2018.8.11.0015 declarou residir no endereço da UC que gerou os débitos, ora questionados. Juntou ficha cadastral, histórico de contas, ordem de serviço, histórico de consumo e gravação de áudio.

3. Em que pese à alegação recursal de que os débitos são posteriores ao desligamento da unidade consumidora, verifica-se nos documentos juntados pela concessionária Ré que houve desligamento da UC em 09/03/2021, mas logo foi restabelecido em 16/04/2021, não havendo informações se a autora vendeu ou desocupou o imóvel, ônus que lhe incumbia.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Foi acostado aos autos pela parte reclamada em ID 118824235, áudio de ligação realizada pela parte autora solicitando a renegociação de débitos, em que a autora confirma que reside na UC 6/492229-0 (01:44 a 01:55), confirme seu nome e endereço (02:12), bem como autoriza o parcelamento de 04 faturas em atraso (09:32), comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não comprovou suas alegações.”.

5. Portanto, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. RECONHECER a litigância de má-fé, e, por conseguinte, CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024